Tribunal: STF
Processo: Rcl 80580
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Istrat Solutions Brazil Ltda. e outra contra acórdão proferido Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 no Processo 0020986-97.2023.5.04.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que, na origem, o beneficiário do ato reclamado:



    [...] requereu pedido de vínculo celetista, pois alegou que o contrato anexado aos autos se trata de fraude trabalhista (peça anexa). As empresas, reclamantes, no entanto, defenderam-se argumentando que não havia ilicitude na contratação, eis que se trata de RELAÇÃO COMERCIAL SEM VÍNCULO DE TRABALHO E HÁ CONTRATO CÍVIL ESCRITO E ASSINADO ENTRE AS PARTES (peça anexa) e, por isso, a ação deveria ser julgada improcedente nos termos da jurisprudência pacificada do STF (doc. 1, p. 4).



    Prosseguem aduzindo que:



    No caso em tela o acórdão reclamado deve ser cassado, pois afronta entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Na presente reclamação é claro e cristalino que havia contrato de prestação de serviço entre as partes, mas sem vínculo de trabalho. Ou seja, a presente demanda versa sobre relação comercial, qual seja, consultor de tecnologia para desenvolvimento de serviço autônomo especializado sem vínculo de trabalho (doc. 1, p. 8).



    Segundo sustentam:



    Sendo comprovado que as partes possuíam contrato de natureza civil firmado, qual figurava como parceria comercial, sendo que o Reclamado trabalhava com autonomia desenvolvendo atividades de profissional autônomo no ramo de consultoria de tecnologia, não há o que se falar em presença dos requisitos do vínculo empregatício no período reclamado (doc. 1, p. 12).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    IV) Que seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante do flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal na ADC 48, na ADI 3991, no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324 (doc. 1, p. 21).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, observo que o TRT4, ao julgar o recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa:



    1.1 VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Argumenta a reclamada que a relação havida entre as partes não guarda os requisitos da relação de emprego. Sustenta que não se pode admitir que as conversas traçadas ao longo dos anos de 2022 e início de 2023 sejam completamente descartadas e ignoradas tão somente pelo fato de que não haveria nos autos pedidos referente a tais períodos. Refere que existem termos no contrato que remetem à relação de emprego, mas que a essência do contrato é pura e simples de uma relação de parceria sem vínculo de emprego. Afirma que a função do reclamante era a de praticamente um parceiro representante comercial, que atuava sem qualquer exclusividade ou subordinação, responsável pela venda dos produtos comercializados pelos recorrentes e captação de clientes. Alegam que as conversas juntadas aos autos demonstram claramente que entre as partes sempre houve o intento de se estabelecer uma sociedade ou parceria comercial, cujo recorrido se posiciona claramente em posição de igualdade com o representante legal das recorrentes. Pondera que era o recorrido quem dava ordens aos reclamados. Aponta que não há qualquer mensagem, principalmente após fevereiro de 2023, dos recorrentes ordenando, cobrando, fiscalizando ou exigindo qualquer coisa acerca da pretensa relação de emprego literalmente criada pelo recorrido.



    Analiso.



    Na inicial, o autor alega que:



    foi contratado para laborar em uma jornada de 40 horas semanais de forma remota, percebendo uma remuneração mensal de R$13.000,00.



    O Reclamante tinha como responsabilidade a venda de produtos, como ERP, analise comercial, serviços de hospedagem, soluções de EForm, Integração de dados e solução de gestão de dados, e-commerce, segurança cibernética entre outras soluções desenvolvidas pela Reclamada. Além disso um novo desenvolvimento comercial, atendendo clientes potenciais por meio do crescimento, manutenção, e alavancagem de sua rede, identificar potenciais clientes e os tomadores de decisão com a organização do cliente, lidar com objeções esclarecendo, enfatizando os acordos e trabalhando através de diferenças para uma solução positiva, usar de estilos para persuadir ou negociar apropriadamente, captação conforme seu mercado para garantir pipeline robusto de oportunidades.



    Em sua defesa, a reclamada afirma que entabulou com o reclamante contrato de prestação de serviços, em que o autor seria o responsável comercial e os reclamados estariam responsáveis pela parte operacional.



    [...]



    A sentença reconheceu a existência de vínculo de emprego em decisão fundamentada nos seguintes termos:



    [...]



    O contrato firmado entre a empresa iStrat Solutions Brazil Ltda e o Reclamante (ID. 0944701) afasta as teses defensivas; ora, não há como considerar que havia apenas uma parceria comercial ou um contrato de prestação de serviços enquanto há um pacto que estabelece as tarefas, as obrigações, a carga horária de trabalho e a remuneração do "prestador de serviços". Se a pretensão dos Reclamados era uma parceria comercial ou a constituição de uma sociedade, deveriam ter seguido a legislação vigente nesse sentido.



    Outrossim, o contrato juntado pelo Reclamante está devidamente assinado pelas partes a possui presunção de veracidade. Nesse caso, era dos Reclamados o ônus de comprovar a tese de que, em que pese a existência do contrato, não havia subordinação e não estavam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do contrato de trabalho. Os Reclamados não produziram provas cabais capazes de afastar o vínculo de emprego que é demonstrado pelo contrato firmado entre as partes.



    Além de tudo isso, os diálogos juntados pelo Reclamante, os quais não foram diretamente impugnados pelos Reclamados no sentido de que não existiram ou que são inválidos, revelam que a parte autora foi contratada e que não havia parceria comercial. Os diálogos demonstram que o Reclamante já prestava seus serviços antes de 17.02.2023 e não possuem quaisquer elementos capazes de afastar atese de vínculo de emprego.



    O contrato de trabalho e os diálogos juntados pelo Reclamante comprovam que ele prestou serviços para a empresa Istrat Solutions Brazil Ltda., enquanto não há provas da existência de parceria comercial. A partir do momento em que resta demonstrada a prestação dos serviços em favor de quem o Reclamante aponta como sendo sua empregadora, passa a ser desta o ônus de comprovar que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Este também é o entendimento do E. TRT4:



    [...]



    Como os Reclamados não produziram quaisquer provas de que a relação não era de emprego, o vínculo deve ser reconhecido, observadas, inclusive, as datas indicadas pelo autor na petição inicial.



    [...]



    Portanto, firmo o entendimento de que o contrato de trabalho iniciou em 17.01.2023 e findou em 30.09.2023, por meio de rescisão indireta, sendo que a data do fim já observa a projeção do aviso-prévio, conforme referido pelo Reclamante na petição inicial (limites objetivos).



    O contrato de trabalho comprova a remuneração mensal do reclamante era de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que é demonstrado, também, pelos pagamentos efetuados pela empregadora. Esta deve ser a base de cálculo das verbas deferidas na presente demanda.



    A rescisão indireta do contrato de trabalho constitui, prima facie,o direito do Reclamante ao encaminhamento do seguro-desemprego. Sendo assim, a empregadora deve fornecer ao Reclamante as guias para encaminhamento do seguro.



    Em face do exposto, declaro a existência de vínculo de emprego entre o Reclamante e a Reclamada iStrat Solutions Brazil Ltda pelo período compreendido entre 17.01.2023 e 30.09.2023 (observada a projeção do aviso-prévio),na função de coordenador comercial, com remuneração mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a qual deve ser utilizada como base de cálculo de todas as parcelas deferidas na presente demanda.



    [...]



    A decisão não comporta reforma.



    Isso porque, no próprio contrato pactuado entre as partes, que foi juntado pelo reclamante, já que a reclamada apenas trouxe aos autos prints de conversa de whatsapp anteriores, em sua maioria, à relação jurídica firmada entre eles e sem a autenticação devida, consta se tratar de oferta de emprego (ID. 0944701), em que o autor, na função de "Business Development Partner - Brasil", foi contratado para trabalhar 40 horas por semana, estando expresso que um "período de teste de 3 meses será aplicado ao seu contrato de emprego" (grifei).



    Ademais, não foram ouvidas testemunhas.



    Considero ser incontroverso nos autos que a prestação de serviço era continua, não eventual, pessoal e remunerada. Ressalto que, ainda que a reclamada questione a existência de subordinação, não foi produzida prova quanto a isso, ônus que lhe incumbia.



    Registro, por final, que a eventual prestação de serviço da parte autora para outras empresas não afasta o vínculo existente com a reclamada, uma vez que é facultado ao empregado trabalhar para mais de um empregador ao mesmo tempo.



    Por conseguinte, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamada e a parte autora, bem como os consectários pelos seus próprios fundamentos e pelos que ora acresço.



    Nego provimento (documento 19, pp. 21-24).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da sentença e do acórdão reclamado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização, “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.



    Ao contrário, discute-se apenas a relação de um coordenador comercial que trabalhava para as reclamantes, mediante contrato de emprego, conforme denominação dada pelas partes que o firmaram (documento 7). Nesse passo, destaco que, na base empírica da decisão reclamada, consta expressamente que, embora se tratasse de contrato de emprego, as reclamantes não procederam aos devidos registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e obrigações dele decorrentes.



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, em especial o contrato firmado entre as partes, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso nesta reclamação constitucional.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021). 



    No mesmo sentido: Rcl 74.229 AgR/SP, DJe 10/3/2025; Rcl 67.653 AgR/SP, DJe 30/5/2025; Rcl 74.803 AgR/SP, DJe 3/2/2025, todas da minha relatoria.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator